Tribunal: TJSP
Processo: 1038256-11.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 e o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 e o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a Decisão Monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação – Desnecessidade de retratação – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1038256-11.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANTONIO
MIGUEL CÁRDIA E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1038256-11.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 11480 - lof
2
ACF no 11.480/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental no 1038256-11.2015.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Antonio Miguel Cardia e outros
AGRAVO REGIMENTAL
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20.11.2017 e o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 Acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a Decisão
Monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação
Desnecessidade de retratação Acórdão mantido.
Trata-se de regimental interposto pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo contra a r. decisão monocrática (fls. 118/123) que,
nos autos dos Embargos à Execução, não conheceu do recurso (fls. 125/131).
O v. Acórdão de fls. 135/139 negou provimento ao
recurso, mantendo a decisão monocrática.
Interpostos Recurso Especial (fls. 151/164) e Recurso
Extraordinário (fls. 165/170) pela Fazenda Estadual.
Considerando o julgamento do mérito do julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 e o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe
30.10.2019, a Presidência da Seção de Direito Público devolveu os autos à
Turma Julgadora, para eventual readequação ou manutenção da decisão, nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil (fls. 194/195 e
196/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1038256-11.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 11480 - lof
3
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 135/139 deve ser mantido, sendo
desnecessária a retratação prevista no art. 1.040, inc. II, para que seja adotado
o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, conforme se observa nos autos, o recurso de
apelação não chegou a ser conhecido, pois, estando os embargos
desapensados dos autos da ação executiva, era ônus da parte embargante
a adequada instrução do feito, com as cópias das peças essenciais ao
conhecimento da controvérsia, na forma do parágrafo único do art. 736
do CPC/1973, vigente à época. Assim, não tendo a parte embargante se
desincumbido do mencionado ônus, não se pode conhecer do recurso.
Assim, o v. Acórdão deve ser integralmente mantido.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os autos à Douta
Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator